Tribunal: STJ
Processo: 0706219-11.2022.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997909 - AL (2025/0270986-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGX INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: FLAVIO HENRIQUE CAVALCANTI ALVES 02479485439
ADVOGADA
: FABIANNA KELY ALVES PEREIRA PASSOS - PE039509
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
2. A decisão agravada consignou que o recurso especial foi
inadmitido na origem por dois fundamentos: (i) ausência/erro de
indicação de dispositivo de lei federal violado (Súmula 284 do
STF) e (ii) deficiência de cotejo analítico para demonstração do
dissídio jurisprudencial. O agravo em recurso especial não
enfrentou especificamente todos esses fundamentos, atraindo a
incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
3. No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: (a)
inaplicabilidade da
a decisões monocráticas
Súmula 182/STJ
cindíveis, à luz do precedente da Corte Especial no
(b) efetiva impugnação, no agravo em
EREsp 1.424.404/SP;
recurso especial, dos fundamentos de inadmissibilidade apontados
na origem; (c) necessidade de superação de formalismo
excessivo, com base nos princípios da primazia do julgamento de
mérito e da cooperação; e (d) viabilidade do recurso especial
quanto ao mérito, relativo à concessão de gratuidade da justiça a
pessoa jurídica em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54037807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f9c811a-93c8-4935-a0d1-660607dddeec

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser provido, considerando a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, ou a inexistência de fundamentação robusta e
suficiente para desconstituir os argumentos fáticos e jurídicos da
decisão agravada, impede o conhecimento do recurso.
7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica
apenas em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento
do agravo, em razão da preclusão consumativa. O momento
oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada é
nas razões do agravo em recurso especial.
8. A legislação processual, nos arts. 932, III e IV, e 1.021, § 1o, do
CPC, estabelece a necessidade de impugnação específica e
contundente dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de
manutenção da decisão monocrática.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/02/2026
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f9c811a-93c8-4935-a0d1-660607dddeec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997909 - AL (2025/0270986-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGX INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: FLAVIO HENRIQUE CAVALCANTI ALVES 02479485439
ADVOGADA
: FABIANNA KELY ALVES PEREIRA PASSOS - PE039509
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
2. A decisão agravada consignou que o recurso especial foi
inadmitido na origem por dois fundamentos: (i) ausência/erro de
indicação de dispositivo de lei federal violado (Súmula 284 do
STF) e (ii) deficiência de cotejo analítico para demonstração do
dissídio jurisprudencial. O agravo em recurso especial não
enfrentou especificamente todos esses fundamentos, atraindo a
incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
3. No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: (a)
inaplicabilidade da
a decisões monocráticas
Súmula 182/STJ
cindíveis, à luz do precedente da Corte Especial no
(b) efetiva impugnação, no agravo em
EREsp 1.424.404/SP;
recurso especial, dos fundamentos de inadmissibilidade apontados
na origem; (c) necessidade de superação de formalismo
excessivo, com base nos princípios da primazia do julgamento de
mérito e da cooperação; e (d) viabilidade do recurso especial
quanto ao mérito, relativo à concessão de gratuidade da justiça a
pessoa jurídica em recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser provido, considerando a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, ou a inexistência de fundamentação robusta e
suficiente para desconstituir os argumentos fáticos e jurídicos da
decisão agravada, impede o conhecimento do recurso.
7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica
apenas em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento
do agravo, em razão da preclusão consumativa. O momento
oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada é
nas razões do agravo em recurso especial.
8. A legislação processual, nos arts. 932, III e IV, e 1.021, § 1o, do
CPC, estabelece a necessidade de impugnação específica e
contundente dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de
manutenção da decisão monocrática.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGX Indústria e Comércio de
Laticínios Ltda. (em recuperação judicial) contra decisão monocrática do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do Tribunal de origem (e-STJ fls. 236/237).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese:
(a) inaplicabilidade da
a decisões monocráticas cindíveis, à luz do
Súmula 182/STJ
precedente da Corte Especial no
(b) efetiva impugnação, no
EREsp 1.424.404/SP;
agravo em recurso especial, dos fundamentos de inadmissibilidade apontados na
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

origem; (c) necessidade de superação de formalismo excessivo, com base nos
princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação; e (d) viabilidade do
recurso especial quanto ao mérito, relativo à concessão de gratuidade da justiça a
pessoa jurídica em recuperação judicial (e-STJ fls. 241/248)
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
O Ministério Público Federal deu-se por ciente da decisão (e-STJ fl. 240).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 236-237):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por AGX
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
LATICINIOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação
de artigo de lei federal violado -
e deficiência de cotejo
Súmula 284/STF
analítico. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte
Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
(e-STJ Fl.236)
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo . em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
importe de 15% soinstâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte agravante, nobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme que
impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem
indicar, especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a superar tal
ônus.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
inobservância do dever de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
O acórdão recorrido apontou dois óbices autônomos: Súmula 284/STF
(ausência/erro de indicação do dispositivo de lei federal violado) e deficiência de cotejo
analítico. O agravo em recurso especial, segundo consignado, não enfrentou ambos de
modo específico, efetivo e pormenorizado (e-STJ fls. 236/237).
Ademais, as razões de mérito relativas à gratuidade da justiça para
pessoa jurídica em recuperação judicial, embora relevantes no contexto da demanda,
não podem ser apreciadas nesta sede, porque o óbice processual identificado é
suficiente para manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, e o agravo
interno não afasta tal conclusão.
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

Além disso, a própria decisão agravada registrou o comando regimental
aplicável ao agravo em recurso especial: não se conhecerá de agravo “que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”, à luz do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do
art. 253,
III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 236/237).
art. 932,
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o condão de
afastar o não conhecimento do agravo, em razão da preclusão consumativa. O
momento oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada é nas razões
do agravo em recurso especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REFUTAÇÃO TARDIA . IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, realizada somente nas razões do agravo interno,
caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de
afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência
Súmula 182/STJ,
de preclusão consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
19/08/2024,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a sanar a
deficiência do agravo não conhecido, em razão da preclusão
consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.
Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
TERCEIRATURMA, Data de
25/02/2019,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.
Diante desse quadro, permanece hígida a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 236/237).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:08
Código de Controle do Documento: 14dd06f0-74a1-401b-978c-74a779f34af7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.909 / AL
Número Registro: 2025/0270986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07062191120228020058 7062191120228020058
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGX INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: FLAVIO HENRIQUE CAVALCANTI ALVES 02479485439
ADVOGADA
: FABIANNA KELY ALVES PEREIRA PASSOS - PE039509
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGX INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: FLAVIO HENRIQUE CAVALCANTI ALVES 02479485439
ADVOGADA
: FABIANNA KELY ALVES PEREIRA PASSOS - PE039509
TERMO
Documento eletrônico VDA54008516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 1fc7db8a-ebbe-4dc3-bbfc-5404b5644885

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 1fc7db8a-ebbe-4dc3-bbfc-5404b5644885